Tribunal: CARF
Processo: 10980.916556/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916556/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.694 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
SERRA VERDE EXPRESS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE
SALDO.
O mesmo valor do direito creditório pleiteado não pode ser utilizado em duas
DCOMPs distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
31306.49165.271207.1.3.044536, por meio da qual a contribuinte em epígrafe, valendo-
se de um crédito de R$ 4.147,38, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código
2172), recolhido em 14/03/2003, no valor total de R$ 7.292,63, extinguiu um débito de
IRPJ (3373), do período de apuração de 01/2003, com vencimento em 30/04/2003, no
valor principal de R$3.774,02.
Em 05/07/2011 (rastreamento no 941341922) foi emitido despacho decisório de não
homologação da compensação, pelo fato de que o DARF discriminado na DCOMP
acima identificada estava totalmente utilizado para quitação do débito de Cofins não
cumulativa do período de apuração de fevereiro de 2003, não restando saldo de crédito
disponível para a compensação do débito informado na DCOMP acima citada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916556/2011-48
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.694 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916556/2011-48

A interessada foi cientificada do despacho decisório em 19/07/2011 e apresentou, em
18/08/2011, manifestação de inconformidade cujo teor é resumido a seguir.
Após um breve relato dos fatos, a interessada alega a existência do crédito informado na
DCOMP. Alega que o débito de Cofins do mês de fevereiro de 2003 foi declarado (em
DCTF) e pago em valor a maior do que o devido, conforme se verifica claramente na
cópia da DIPJ do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, e nos registros contábeis,
ambos apensados ao processos (Doc 04 e Doc 05). Sustenta que a permanência do erro
em DCTF não transforma o valor indevido em devido e que o indeferimento à restituição,
nesse caso, fere o disposto no art. 884 e seguintes do Código Civil, que veda o
enriquecimento sem causa. Por fim, colaciona diversas jurisprudências do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais à respeito do tema e discursa sobre a aplicação do
princípio da verdade material.
Requer, à vista do exposto, o acolhimento da manifestação e a homologação da
compensação declarada.
A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 06-45.214 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando que, ao contrário do que consta da decisão
recorrida, não houve compensação na DCOMP 0743.6834.141207.1.3.04-7380 com débito de
CSLL, mas sim de IRPJ do 1o Trimestre de 2003, sendo o mesmo débito da DCOMP objeto do
presente processo. Que apesar do equívoco, declarando em duplicidade, as informações foram
válidas e requer a homologação da DCOMP sob análise no presente processo.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.694 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916556/2011-48

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a não homologação da
Declaração de Compensação – DCOMP no 31306.49165.271207.1.3.04-4536, transmitida em
27/12/2007, com crédito de COFINS recolhido a maior no valor original de R$4.147,38
informado no PER no 34293.86402.111207.1.2.04-3600.
A DRJ decidiu não reconhecer o direito creditório pleiteado tendo em vista que o
mesmo foi integralmente consumido pela DCOMP no 07435.68534.141207.1.3.04-7380
conforme discriminou no seguinte quadro:

Por sua vez, a Recorrente alega ter direito creditório no montante de R$4.147,38,
reconhecido pelo Acórdão da DRJ de Curitiba no 06-45.192, não havendo dúvida da sua liquidez.
Destaca que o citado acórdão equivocou-se ao afirmar que o débito compensado seria de CSLL
com vencimento em 30/04/2003, quando o correto seria IRPJ referente ao 1o Trimestre/2003.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.694 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916556/2011-48

Afirma
ainda
que
ambas
as
DCOMPs
(31306.49165.271207.1.3.04-4536
e
07435.68534.141207.1.3.04-7380) referem-se ao mesmo crédito (COFINS de fevereiro/2003) e
ao mesmo débito (IRPJ 1o Trimestre/2003), entretanto, esta duplicidade não retira a validade e a
veracidade do procedimento de compensação efetuado. Diante dessa informações, pleiteia o
reconhecimento da procedência do pedido.
Analisando ambas as DCOMPs, extraem-se os seguintes dados informados pela
própria Recorrente:

Observe que ambas as DCOMPs utilizaram o mesmo valor do crédito original de
R$4.147,38 informado no PER/DCOMP no 34293.86402.111207.1.2.04-3600. Destaque-se que
este PER está sendo julgado nesta mesma sessão de julgamento no processo no
10980.900302/2012-99, cujo valor que está sendo pedido a restituição coincide extamente com o
crédito original informado nas duas DCOMPs. Reproduzo o conteúdo deste PER a seguir:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.694 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916556/2011-48

Com base nestas informações, conclui-se que a Recorrente pretende utilizar o
mesmo crédito de R$4.147,38 duas vezes com vistas a obter a compensação de débitos em duas
DCOMPs.
Perceba, por fim, que a própria decisão recorrida já havia julgado improcedente a
manifestação de inconformidade exatamente por esse motivo conforme reprodução a seguir:

Destaque-se que foi constatado que nas DCOMPs nos 31306.49165.271207.1.3.04-
4536 e 07435.68534.141207.1.3.04-7380 consta como solicitação de débito a ser compensado o
IRPJ do 1o Trimestre de 2003 em valores de principal bem semelhantes, quais sejam, R$3.744,02
e R$3.755,87, respectivamente. Suspeitando-se de uma possível informação em duplicidade do
débito de IRPJ deste período de apuração.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.694 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916556/2011-48

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital